Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 3o, DA LAD. FRAÇÃO MÁXIMA. INVIÁVEL. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1⁄2 (METADE). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, à igual pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo.
II. Questões em exame:
2. A questão em exame se restringe à fração de redução a ser aplicada em função da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir:
3. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” não justifica, por si só, o afastamento do benefício do artigo 33, §o, da LAD, podendo ser utilizado na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, para majorar a pena mínima do delito, ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, contanto que estes critérios não tenham sido usados na primeira etapa.
4. No caso, a quantidade/natureza do entorpecente apreendido nos autos foi deslocada da primeira para a terceira fase, viabilizando sua utilização como fundamento para modular a fração do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, exatamente como preconizado pelas Cortes Superiores.
5. No caso, inaplicação da redução na fração máxima prevista, tendo em vista que foram apreendidos 9.130,81Kg (nove quilos, cento e trinta gramas e oitenta e um centigramas) de maconha, também não se justifica a redução na fração mínima de 1/6 (um sexto), de modo que a redução em grau intermediário de 1⁄2 (metade), mostra-se razoável e proporcional.
IV. Dispositivo:
6. Recursos parcialmente providos.